Tribunal: TJBA
Processo: 8051646-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051646-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

AGRAVADO: JOAO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

Advogado(s):RAFAEL DEGANI PAES LEME

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELATIVIZAÇÃO EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO REPRESENTANTE. DIFICULDADE CONCRETA DE ACESSO À JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. ART. 63, § 3º, DO CPC. ART. 39 DA LEI Nº 4.886/65. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JURISDIÇÃO. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA. COMPETÊNCIA FIXADA NO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por sociedade anônima de grande porte contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Jequié/BA, nos autos de Ação de Indenização por Rescisão Contratual.

2. O Juízo de origem reconheceu a existência de cláusula de eleição de foro em favor do Estado do Ceará, mas entendeu que sua aplicação comprometeria o acesso à justiça do autor, microempresário em situação de hipossuficiência.

3. O recurso defende a validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre pessoas jurídicas, sem relação de consumo, e sustenta que o processo eletrônico eliminaria eventuais dificuldades.

4. Contrarrazões do agravado alegam hipossuficiência financeira, distância excessiva entre os foros contratual e do domicílio, e necessidade de produção de provas complexas.

5. O pedido de efeito suspensivo foi deferido liminarmente, mas o mérito do recurso foi rejeitado pelo colegiado, mantendo-se a competência da Comarca de Jequié/BA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: a) saber se a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de representação comercial entre empresas pode ser afastada em razão da hipossuficiência do representante; e b) saber se a fixação do foro de tramitação deve considerar o princípio do acesso à justiça, mesmo diante de cláusula contratual expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A cláusula de eleição de foro, embora válida entre partes capazes, pode ser reputada ineficaz quando, no caso concreto, se demonstrar sua abusividade ou prejuízo ao exercício do direito de defesa, conforme art. 63, § 3º, do CPC.

8. A competência fixada pelo art. 39 da Lei nº 4.886/65 é de natureza relativa, voltada à proteção do representante comercial, podendo ser derrogada por convenção, desde que preservado o acesso à jurisdição.

9. No caso concreto, a hipossuficiência econômica do agravado restou evidenciada pela concessão da gratuidade da justiça e pela demonstração de prejuízo superior a R$ 700.000,00 em exercício recente, além da necessidade de produção de provas orais e técnicas de difícil viabilização em outro Estado.

10. A jurisprudência do STJ admite o afastamento da cláusula de eleição de foro nas hipóteses em que se configure desvantagem processual relevante à parte representante, mesmo em contratos entre empresas, visando à preservação do acesso efetivo à justiça.

11. A disparidade de condições entre as partes – sociedade empresária nacional versus microempresário individual em dificuldade – justifica a manutenção da competência no foro do domicílio do representante.
12. Esta Corte já decidiu em sentido similar, em hipóteses análogas, reconhecendo a prevalência da proteção jurisdicional frente à autonomia contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de representação comercial é ineficaz quando sua aplicação representar obstáculo ao acesso à justiça do representante, notadamente em razão de hipossuficiência econômica e necessidade de instrução probatória presencial, sendo de rigor a fixação da competência no foro de seu domicílio, nos termos do art. 39 da Lei nº 4.886/65 e do art. 63, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 63, caput e § 3º; art. 1.026, § 2º

Lei nº 4.886/65: art. 39

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AREsp 2142519/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01/03/2024

STJ - AgInt no AREsp 1947791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/03/2022

TJ-BA - AI 8017945-72.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, DJe 16/12/2025

TJ-BA - AI 8011608-72.2022.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Quarta Câmara Cível, DJe 27/08/2022

TJ-BA - AI 8024420-88.2018.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, DJe 14/05/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8051646-24.2025.8.05.0000
em que figuram como Agravante

M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

e agravado

JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora